Tribunal: STF
Processo: HC 93242
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
   REFERENTE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO FACE AO
   RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. VALORAÇÃO
   INDEPENDENTE.
1.      Pena-base fixada no mínimo legal à consideração
   de circunstâncias judiciais favoráveis.
2.      Diminuição de um
   sexto em virtude do reconhecimento da causa de diminuição
   referente ao homicídio privilegiado (art. 121, § 1º do
   CP).
3.      Improcedência da alegação de constrangimento ilegal
   fundada em que a diminuição pelo reconhecimento do homicídio
   privilegiado deveria ser de um terço. Isso porque o Juiz
   reconheceu circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente.
4.      A
   diminuição da pena em virtude do reconhecimento do homicídio
   privilegiado nada tem a ver com a redução operada face às
   circunstâncias judiciais favoráveis.
5.      O Juiz, ao aplicar a
   causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, valorou
   a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e
   o grau de provocação da vítima, concluindo, fundamentadamente,
   pela diminuição da pena em apenas um sexto.
        Ordem denegada.